Tribunal: TJDFT
Processo: 0753687-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753687-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUTERNARA SANTOS RODRIGUES REU: MOISES TEIXEIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, LILYAN CAIXETA XAVIER, ADORALICE CAIXETA DOS SANTOS, SAMPAIO PINTO &amp; ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, ROZELIA DA SILVA SILVEIRA, ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: KATIA CORREIA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, interposta por PAULO FERREIRA DE ARAÚJO e MUNDO TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA-ME em face de acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa no 0710996-97.2017.8.07.0018. A decisão desafiada restou assim ementada: “APELAÇÕES. REJULGAMENTO ART. 1.040, DO CPC. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTES PÚBLICOS. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. CULPA GRAVE. MODALIDADE CULPOSA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA REVOGADA PELA LEI No 14.230/21. DEMAIS RÉUS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. IMPROBIDADE CONFIGURADA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. LIQUIDAÇÃO. 1. Tendo o magistrado sentenciante declarado a configuração de ato de improbidade administrativa que culminou em lesão ao erário, a condenação à reparação do dano daí advindo é consequência legalmente prevista para tal hipótese (art. 12, inciso II, da Lei no 8.429/92). Pertence, por outro lado, ao exame do mérito da causa aferir se os atos descritos na inicial se qualificam como de improbidade. 2. A pretensão de reparação de danos fundamentada na prática de ato doloso de improbidade administrativa não se sujeita a prazo prescricional, nos termos do art. 37, § 5o, da CF. Da mesma forma, o art. 54, da Lei no 9.494/97, excepciona da sujeição à decadência os atos administrativos praticados com comprovada má-fé. 3. Não tendo o Parquet se desincumbido do ônus probatório de demonstração de dolo específico dos agentes públicos que concorreram para a dispensa indevida de licitação, bem como, embora seja certo que estes concorreram com culpa grave para o dano experimentado pelo erário em decorrência do fato, expurgada a modalidade culposa para a condenação por ato de improbidade administrativa, há o novo julgamento da apelação que ser amoldado à tese firmada pelo excelso STF no julgamento do ARE 843.989/PR. 4. Se alguns dos réus concorreram com dolo específico para a indevida dispensa de licitação, nada há a reparar no julgamento de procedência do pedido objetivando o reconhecimento da configuração de improbidade administrativa e a reparação dos danos daí originados ao erário. No entanto, se os serviços contratados indevidamente foram efetivamente prestados, obsta-se a integral restituição dos valores pagos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração. Precedentes. 5. Apelações parcialmente providas. (Acórdão 1906337, 0710996-97.2017.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.)” Em suas razões, alega violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), sustentando que a condenação em honorários advocatícios teria ultrapassado o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2o, do CPC, alcançando o percentual total de 22,65% sobre o valor da causa. Argumenta que o acórdão rescindendo fixou honorários autônomos de 10% em favor dos patronos do Espólio de Edsonina Filho Correia Amaral, majorou em 1% os honorários fixados em sentença e foi objeto de nova majoração de 15% pelo Superior Tribunal de Justiça, resultando em condenação que extrapolaria o teto legal. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, a procedência da ação rescisória para restabelecer a unicidade da verba sucumbencial dentro do limite de 20%. Depósito prévio e preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 968, § 3o, c/c art. 330, inciso I, do CPC, incumbe ao relator indeferir liminarmente a petição inicial quando verificar a manifesta improcedência do pedido ou a inadequação da via eleita. Examina-se, pois, a admissibilidade da presente ação rescisória. Da ausência de violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, CPC). Dispõe o artigo 966, incisos V do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica;” De acordo com o art. 966 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, entre outras hipóteses, violar manifestamente norma jurídica. Entretanto, a ação rescisória não se presta a reexaminar questões de fato e de direito devidamente apreciadas e decididas no julgamento rescindendo, tampouco a promover nova interpretação de matéria já enfrentada pelo órgão julgador. No caso concreto, não se verifica a alegada violação manifesta à norma jurídica. O cálculo apresentado pela autora parte de premissa equivocada quanto à forma de incidência dos honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça. A sentença fixou, originariamente, honorários no percentual de 10% do valor da causa, que fora fixada em R$ 850.000,00. Confira-se (ID 79146821): “Nesses termos, os embargos não merecem acolhida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo IMPROCEDENTES os embargos. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. A embargante arcará com as custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC” No julgamento da apelação, esse c. Tribunal de Justiça majorou os honorários advocatícios em 1%. Confira-se (ID 79146820): “Outrossim, nego provimento à Apelação interposta pela parte Embargante. Arcará a Embargante com o pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor dos patronos do ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da Embargante. É como voto.” A decisão do STJ, no julgamento do Agravo em Recurso Especial, assim determinou: “Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.” Quanto aos limites dos honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” Assim, ao contrário do que sustenta a autora, o Superior Tribunal de Justiça não fixou os honorários acima do teto legal, porquanto a própria decisão do STJ contém ressalva expressa e categórica quanto à observância dos limites legais, ao determinar que fossem observados os limites percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaque-se: “Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.” Tal ressalva constitui comando normativo claro e inequívoco de que a majoração deverá respeitar o teto máximo de 20% previsto no art. 85, § 2o, do CPC. A decisão do STJ, portanto, limitou expressamente os honorários ao teto legal, afastando qualquer possibilidade de que o percentual global ultrapassasse o limite de 20%. O que a autora pretende, sob o fundamento de violação à norma jurídica, é, na verdade, promover nova análise e reinterpretação dos fatos e das provas já apreciados no julgamento de mérito, com o objetivo de obter conclusão diversa daquela alcançada pelo órgão colegiado. Busca rediscutir o acerto ou desacerto da valoração e do juízo de subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis, como se ação rescisória fosse via recursal ordinária. Tal pretensão não encontra guarida na ação rescisória. A violação manifesta de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito é aquela evidente, literal, que dispensa maiores indagações e que resulta de frontal descumprimento do texto legal. Não se confunde com interpretação divergente ou com eventual injustiça da decisão. A ação rescisória não é mecanismo adequado para corrigir eventual injustiça do provimento rescindendo ou inaugurar nova instância recursal com o fim de reexaminar provas. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA PROVA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. 1. A pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.048.841/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017.)” O inconformismo da autora com o resultado do julgamento, ainda que legítimo, não autoriza o manejo da ação rescisória. A coisa julgada constitui garantia constitucional da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, somente podendo ser desconstituída nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, o que não se verifica no presente caso. Assim, não está demonstrada, sequer no campo hipotético, a manifesta violação de norma jurídica, de modo que é manifestamente inadmissível a ação rescisória. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 968, § 3o, c/c art. 330, inciso I, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, negando, por prejudicado, o pedido de tutela de urgência. Custas, pelos autores. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator